Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702391-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S.A RECORRIDO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que estabeleceu parâmetros para a produção de prova pericial. 2. O agravo de instrumento revela-se inadmissível em relação às decisões já acobertadas pelo efeito da preclusão. 2.1. Apenas a última decisão proferida pelo Juízo singular pode ser impugnada por meio do presente recurso, sendo que as decisões anteriores deveriam ter sido impugnadas oportunamente por meio de recurso próprio ou deverão ser questionadas por meio de preliminar em recurso de apelação, caso não estejam preclusas, nos termos do art. 1009, § 1o, do CPC. 3. A única questão decidida e devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça, no presente momento, consiste em avaliar a eventual decadência em relação à eventual impugnação das medições efetuadas com o objetivo de constatar o gasto de insumos e o andamento da obra que foi objeto do negócio jurídico celebrado entre a recorrente e a recorrida. 4. Diante da inexistência de outros documentos aptos a demonstrar a (in)correção da medição relativa ao andamento do serviço contratado ou a impossibilidade de perícia em relação aos fatos já consumados pelo transcurso do tempo, é inafastável a decadência convencional referida, pois a parte interessada deveria ter impugnado as referidas medições em momento adequado, nos termos do contrato firmado. 5. Convém destacar que as partes tiveram oportunidade de se manifestar a respeito da decadência reconhecida pelo Juízo singular, por se tratar de fundamento exposto pela agravada 5.1. Por esse motivo, o argumento relativo à ofensa às disposições normativas constantes nos art. 492 e 487, parágrafo único, ambos do CPC, não se sustenta. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, caput, inciso II, §o 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 317, 371, 476, 487, parágrafo único e 492, todos do CPC, sustentando, em ligeira síntese, que o colegiado deixou de analisar argumento capaz de infirmar a conclusão do julgado, especialmente aquele relativo ao fato de que não decaiu do direito de impugnar a planilha de cálculos/medição, pois em data anterior à apresentação do aludido documento já havia ajuizado ação em desfavor da ora recorrida, tornando litigiosa a relação entre as partes. Verbera, ainda, que o acórdão desconsiderou a prova carreada para os autos, uma vez que além de não considerar os documentos que demonstram a impugnação à planilha, ainda lançou decisão extra petita, uma vez que as partes não formularam qualquer pedido de reconhecimento de decadência convencional; c) artigos 186, 211, 317, 421, 478 e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que a decisão ora combatida implica afronta ao princípio do pacta sunt servanda, pois o órgão julgador interpretou equivocadamente a “cláusula contratual por meio da qual as partes pactuaram a não-cobrança do chamado serviço extra “SE 039”, afastando-a para permitir a cobrança pelo serviço. Finalmente, defende a impossibilidade de a parte a quem aproveita a decadência convencional “dela se beneficiar estando constituída em mora, inclusive pelo ajuizamento, pela parte contratante, de ação para o desfazimento da relação contratual”. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fe. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o AREsp 1926842, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/10/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta violação aos artigos 317, 371, 476, 487, parágrafo único e 492, todos do CPC, 186, 211, 317, 421, 478 e 884, todos do CC, porquanto a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: Diante da inexistência de outros documentos que podem demonstrar a eventual (in)correção da medição relativa ao andamento do serviço contratado, ou a impossibilidade de perícia em relação a fatos já consumados pelo transcurso do tempo, é inafastável a decadência convencional referida, pois a parte interessada deveria ter impugnado as referidas medições no momento adequado, nos termos do contrato firmado, nos moldes da planilha referida no ID no 20688321, p. 23-27 (autos no 0018644-94.2015.8.07.0001), incluindo o chamado “serviço extra SE 39”. Convém destacar que as partes tiveram a oportunidade de manifestação a respeito da decadência reconhecida pelo Juízo singular, por se tratar de fundamento exposto pela agravada, como pode ser percebido no tópico 202 das extensas razões recusais articuladas pela ora agravante (fl. 37, Id. 22718017). Por esse motivo, o argumento relativo à ofensa às disposições normativas constantes nos art. 492 e 487, parágrafo único, ambos do CPC, não se sustenta. Diante do reconhecimento da decadência, como corretamente consignou o Juízo singular, todas as medições realizadas durante a execução do contrato devem ser incluídas no cálculo pericial, com o fim de viabilizar a produção de prova técnica para apurar o valor devido pela autora à ré em razão das obras edificadas, bem como para definir se houve eventual pagamento além ou aquém do efetivamente devido. Nesse ponto, a suposta vedação contratual relativa ao serviço identificado pela rubrica “serviço extra SE 39” não impede a sua remuneração, pois foi incluído na planilha que contém a medição final do contrato, o que afasta o alegado enriquecimento sem causa da parte que se beneficiou com os serviços prestados. Ressalte-se que a planilha utilizada pelo experto (fls. 23-27, do Id. 20688321 dos autos no 0018644-94.2015.8.07.0001), referente à medição final prevista em contrato, é o documento que informa as medições procedidas, como bem observou o Juízo singular, merecendo destaque o fato de que fora acompanhada de memória de cálculo. Assim, diante da ausência de outras provas a respeito das medições realizadas, como já destacado, a planilha em questão é o documento hábil para tanto. Além disso, o argumento articulado pela agravante no sentido de que o prazo para questionar as medições ainda não havia transcorrido no momento do ajuizamento da ação que deu origem aos autos do processo no 0018644-94.2015.8.07.0001 não serve para alterar o entendimento manifestado pelo Juízo de origem, pois, como regra, o prazo decadencial não admite impedimento, suspensão ou interrupção (art. 207 do Código Civil), e, além disso, nada foi alegado nesse sentido. Logo, a situação fática ora em exame demonstra que não há motivo que possa justificar a pretendida reforma da decisão agravada” (ID 26241589 - Págs. 13/15). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1858574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2021). Indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029